Tribunal: STF
Processo: ARE 1588600
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e cível. Exercício de cargo em órgão de fiscalização de trânsito. Poder de polícia. Inscrição na OAB. Incompatibilidade. Legalidade do ato administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 

    1. A análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos são providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 da Corte.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.